Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-94.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - COBRANÇA – Morte decorrente de doença – Risco não coberto na apólice, eis que apenas tem cobertura para morte acidental – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002737-
94.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante PAULO SERGIO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002737-94.2019.8.26.0453 -Voto no 22906 - Pirajuí
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002737-94.2019.8.26.0453
Comarca: Pirajuí
Apelante: Paulo Sérgio da Silva
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Juíza: Beatriz Tavares Camargo
VOTO 22906
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
COBRANÇA Morte decorrente de doença Risco não
coberto na apólice, eis que apenas tem cobertura para morte
acidental Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida e
acidentes pessoais ajuizada por PAULO SÉRGIO DA SILVA contra
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A,
julgada improcedente em primeiro grau. A parte autora foi
condenada no pagamento das despesas processuais e verba
honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.
Apela a parte autora pretendendo a reforma do julgado, sob
o fundamento de que houve cerceamento de defesa. Alega que a
morte da segurada foi decorrente da negligência e imprudência do
atendimento da rede hospitalar pública ao negar pronto atendimento
para realização de hemodiálise. Invoca nulidade de cláusula
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002737-94.2019.8.26.0453 -Voto no 22906 - Pirajuí
3
Houve contrarrazões.
É o relatório.
A presente ação versa sobre a cobrança de indenização
relativa a seguro de vida e acidentes pessoais, contratado por Maria
Fortunato de Paula Silva.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
De fato, o juiz, como destinatário das provas, tem a
faculdade de indeferir aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias
para a formação do seu livre convencimento motivado (princípio da
persuasão racional arts. 130 e 131 do Código de Processo Civil de
1973; arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil de 2015).
Já decidiu o Excelso Pretório que a necessidade da
produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RE 101.171-8-SP, RTJ 115/789).
Assim, o devido processo legal foi observado em toda a sua
concepção, resultando o julgamento no estado de expressa
previsão normativa.
Ora, a contratante veio a falecer em 8/7/2018, tendo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002737-94.2019.8.26.0453 -Voto no 22906 - Pirajuí
4
causa
da morte “infecção de pele secundária celulite

farmacodermia pelo alopurinol
nefrite túbulo intersticial por
alopurinol
insuficiência renal
diabetes melitus
hipertensão
arterial sistêmica” (certidão de óbito de fls. 74).
Dessa forma, com base no contrato, reclama o filho da
falecida, na condição de beneficiário, o pagamento do seguro de
vida respectivo, no valor de R$ 65.398,62, conforme previsão
contratual.
A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, com
fundamento no fato de que o evento morte acidental não apresenta
cobertura na apólice contratada.
Ora, conforme se vê da apólice do seguro, a cobertura
contratada limita-se a casos de morte acidental, invalidez
permanente total ou parcial por acidente e auxílio funeral (fls.
103/106).
A morte coberta pelo contrato, assim, é a decorrente de
acidente pessoal.
Não há contratação, portanto, para o risco morte por
doença, por qualquer causa, inclusive as profissionais, ou mesmo
para morte natural.
Logo, não há razão para o inconformismo do autor.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002737-94.2019.8.26.0453 -Voto no 22906 - Pirajuí
5
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro a
verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator